Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. DOCUMENTAÇÃO. NÃO ENTREGUE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Inexiste omissão no acórdão que analisou as teses defensivas suscitadas no recurso interposto, fundamentando a decisão de forma clara e coerente.

3. Ausente o vício alegado, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.